Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO FUNDADO NO TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018-SINPRO/DF. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ.
2. A execução decorre de título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, com reconhecimento do direito de professores à aplicação de regra de aposentadoria e ao recebimento de abono de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso em razão do Tema 1.169/STJ; e (ii) saber se o caso concreto se enquadra na controvérsia relativa à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica para o ajuizamento de cumprimento individual, exigindo identidade entre a controvérsia do repetitivo e o caso concreto para justificar a suspensão (CPC, art. 1.037, II).
5. No caso, o título judicial coletivo não é genérico quanto ao direito reconhecido. Há definição clara do regime jurídico aplicável, dos beneficiários e da obrigação de pagar, restando apenas a apuração individual do valor devido.
6. A liquidação, na hipótese, é necessariamente individual, baseada em dados funcionais de cada servidor, não havendo controvérsia sobre a necessidade de liquidação coletiva prévia.
7. A ausência de identidade entre o objeto do processo e o Tema 1.169/STJ afasta a suspensão, configurando distinguishing, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC.
8. A suspensão de processos com base em temas repetitivos não é automática e exige análise concreta da aderência entre a controvérsia discutida e o tema afetado.
9. O sobrestamento indevido compromete a efetividade da coisa julgada e viola o princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII), sobretudo em execução fundada em decisão transitada em julgado com pronunciamento do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença na origem.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1.169/STJ não se aplica aos casos em que o título coletivo define o direito e a execução individual demanda apenas a apuração do valor devido.; 2. A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC exige identidade entre a controvérsia do caso concreto e o tema repetitivo, sendo vedado o sobrestamento automático.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 1.037, II, e § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169, AgInt no AgInt no REsp 1.832.670/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 09.11.2022, DJe 14.11.2022; TJDFT, Acórdão 2095047, 0750509-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026, DJe 10.03.2026, Acórdão 2086700, 0745941-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 02.03.2026.